Tribunal: TJBA
Processo: 8107290-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107290-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MOTA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ALESSA ULM FERREIRA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. ATIVIDADE PREPONDERANTE NO RAMO IMOBILIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO. TEMA 796/STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que concedeu mandado de segurança para reconhecer imunidade tributária do ITIV na incorporação de imóvel ao capital social de pessoa jurídica, sob alegação de que sociedades com atividade preponderante no ramo imobiliário não fazem jus ao benefício e que a imunidade deve ser limitada ao valor efetivamente integralizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exceção à imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88, relativa à atividade preponderante no ramo imobiliário, aplica-se à incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; e (ii) se há excesso tributável quando o valor incorporado corresponde integralmente ao capital social subscrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme estabelecido pelo STF no RE 796.376/SC (Tema 796), a exceção à imunidade relativa à atividade preponderante aplica-se exclusivamente às hipóteses de transmissão decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, não alcançando a incorporação de bens ao patrimônio em realização de capital.
4 - A base de cálculo do ITBI é o valor da transmissão em condições normais de mercado, não estando vinculada ao valor venal utilizado para o IPTU, conforme Tema Repetitivo 1.113/STJ.

5 - Inexistindo excesso entre o valor incorporado e o capital social integralizado, não há incidência de ITIV sobre qualquer diferença, nos termos da tese fixada no Tema 796/STF.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 156, § 2º, I; CPC, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376/SC, Tema 796; STJ, Tema Repetitivo 1.113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8
1
07
2
9
0
-
80
.20
24
.8.05.0
001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
e como apelada
MOTA PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao apelo
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07